Tribunal: CARF
Processo: 10940.900567/2017-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10940.900567/2017-78
ACÓRDÃO
3202-003.277 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PISA INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/05/2007 a 31/05/2007
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa,
com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que
não restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para
caracterizar a nulidade dos atos administrativos.
CRÉDITO CONSTANTE PER/DCOMP INDEFERIDO ANTERIORMENTE.
Não poderão ser objeto de compensação o valor constante de pedido de
restituição ou de ressarcimento já indeferido pela autoridade competente
da RFB, ainda que o pedido se encontre pendente de decisão definitiva na
esfera administrativa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Juciléia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onízia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

Fl. 86
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.277 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.900567/2017-78
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo contribuinte contra o acórdão
proferido pela 17a Turma da DRJ/RJO, que decidiu pela improcedência da manifestação de
inconformidade e pelo não reconhecimento do direito creditório.
O direito creditório consta de pedido de restituição (PER) transmitido em
27/08/2008, tendo como crédito o valor de R$ 1.927,98, decorrente de pagamento indevido ou a
maior de PIS-importação (DARF no valor de R$ 34.542.12), relativo ao período de apuração de
14/05/2007.
Por meio do despacho decisório eletrônico, a DRF/Ponta Grossa indeferiu o pedido
de restituição, em virtude do crédito a ele associado ter sido objeto de análise em PER/Dcomp
anterior sobre o mesmo pagamento, cuja decisão concluiu pela inexistência de crédito
remanescente para utilização em novas compensações ou atendimento de pedidos de restituição.
Cientificado do despacho decisório, o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade, questionando o indeferimento do pedido de ressarcimento/restituição, alegando
cerceamento do direito de defesa, por entender que não houve, com exatidão, a explanação dos
fundamentos que levaram o não reconhecimento do crédito. No mérito, requer seja reconhecido
o pagamento a maior de PIS, a fim de deferir o pedido de restituição/ressarcimento.
A manifestação de inconformidade, devidamente apresentada ao órgão julgador de
primeira instância, foi considerada improcedente, não se reconhecendo o direito creditório
pleiteado.
Cientificado do acórdão da DRJ, o contribuinte apresentou recurso voluntário,
ratificando as alegações apresentadas na manifestação de inconformidade, sustentando que deve
ser reformada a decisão recorrida, a fim de se reconhecer a totalidade do direito creditório.
Conclusos, os autos foram distribuídos à 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a
Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais para julgamento do presente
recurso voluntário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, do
que deve ser conhecido.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.277 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.900567/2017-78
3
PRELIMINAR
A recorrente alega que as informações contidas no despacho decisório não eram
suficientes para aferir qual o real motivo para glosa do crédito e indeferimento da compensação.
Sustenta que a decisão recorrida, por sua vez, deveria fornecer o mínimo viável
para que o contribuinte pudesse, com certa efetividade, compreender quais eram os fatos e os
fundamentos que embasam a negativa constante do despacho decisório.
Concluiu pelo pedido de reforma da decisão recorrida e a consequente
desconsideração do indeferimento do despacho decisório.
Não assiste razão a recorrente. À clara luz do dia, consta da decisão recorrida a
motivação para a negativa do seu pedido:
Discordo das alegações da interessada, pois a tese da Autoridade a quo resta bem
definida, e consiste em desqualificar o direito creditório pleiteado em virtude do
mesmo crédito já ter sido objeto de decisão administrativa anterior, no âmbito
dos PER/Dcomp citados nas “Informações Complementares” do despacho
decisório. A base legal indicada são os arts. 165 e 170, da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 (CTN).
(...)
Conforme relatado, o motivo do indeferimento do pedido de restituição (PER) é o
fato de o mesmo crédito já ter sido objeto de indeferimento anterior, quando da
análise
dos
PER/DCOMP
no
04683.21772.150109.1.3.04-2701
e
35628.34499.190309.1.3.04-8070, cujo resultado foi a inexistência de crédito (...)
A recorrente possui evidente conhecimento dos motivos para o indeferimento de
seu PER, tanto que inicia o capítulo do mérito com a síntese da matéria em lide:
15. O motivo do indeferimento do pedido de restituição (PER) é o suposto fato de
o mesmo crédito já ter sido objeto de indeferimento anterior, quando da análise
dos
PER/DCOMP
no
04683.21772.150109.1.3.04-2701
e
35628.34499.190309.1.3.04- 8070.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos.
Logo, afasto a preliminar de nulidade pretendida.
MÉRITO
No mérito, a recorrente alega que efetuou recolhimento de PIS a maior, tendo
calculado o tributo sob base de cálculo equivocada. Defende que a decisão recorrida não tratou do
tema, do que deve ser reformada.
Novamente, sem razão a recorrente.
Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.277 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.900567/2017-78
4
As razões pela improcedência da manifestação de conformidade resumem-se à
definitividade de decisão administrativa, no âmbito dos outros processos, por ausência de
apresentação da devida manifestação, e pela vedação à apresentação de novo PER para créditos
que já foram objeto de decisão anterior.
Por concordar com as razões da decisão recorrida, adoto-as como minhas e passo a
reproduzir:
Conforme relatado, o motivo do indeferimento do pedido de restituição (PER) é o
fato de o mesmo crédito já ter sido objeto de indeferimento anterior, quando da
análise
dos
PER/DCOMP
no
04683.21772.150109.1.3.04-2701
e
35628.34499.190309.1.3.04-8070, cujo resultado foi a inexistência de crédito (...)
(...)
Tratam-se de despachos decisórios devidamente cientificados ao sujeito passivo,
seja por edital ou por meio postal, consoante fls. 47/48. Contudo, em ambos os
casos, não houve a apresentação de manifestação de inconformidade, conforme
se depreende do exame dos processos a eles associados (10940.902925/2012-72
e 10940.902883/2012-70), o que resulta na definitividade destas decisões, no
âmbito administrativo.
O inciso X do § 3o do art. 26 da Instrução Normativa SRF no 600/2005, vigente à
época da apresentação da PER/Dcomp, veda expressamente a formulação de um
novo pedido de restituição que já foram objeto de anterior pedido de restituição
(decisão), verbis:
Art. 26 (...)
§ 3o Não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo
sujeito passivo, da declaração referida no § 1o:
I - o crédito que:
(...)
X - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já
indeferido pela autoridade competente da SRF, ainda que a compensação
se encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa;
Diante disso, sendo vedada a apresentação de novo PER/Dcomp para créditos que
já foram objeto de decisão anterior, ainda que o pedido se encontre pendente de
decisão definitiva na esfera administrativa, o que não é o caso, entendo que a
decisão da autoridade a quo está correta e não merece ser reformada.
Mesmo assim, buscou-se no presente caso, à luz do princípio da verdade material,
avaliar a pertinência do direito creditório invocado, cujo ônus da formação da
prova foi atribuído legalmente ao sujeito passivo, nos termos do art. 373, inciso I,
Fl. 89
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.277 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.900567/2017-78
5
da Lei no 13.105/2015 (CPC)1, e do art. 170, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 (CTN)2.
Lembrando ainda que, nos termos do § 4o do art. 16 da Decreto no 70.235/1972
(PAF), o momento oportuno para apresentação de provas e documentos que
suportem suas alegações é o da apresentação da impugnação/manifestação de
inconformidade.
No presente caso, a contribuinte sumariamente alega “ter calculado o imposto
sob base de cálculo equivocada", não esclarecendo especificamente qual foi o
erro cometido. Também não apresentou quaisquer documentos que embasassem
a sua defesa.
Assim, diante da falta de argumentos e de provas, não deve prosperar a alegação
do sujeito passivo de que incidiu em erro ao apurar a base de cálculo da
contribuição.
Com efeito, não há como socorrer o pleito da recorrente, ante a falta de elementos
probatórios no que concerne o alegado erro de cálculo, bem como por ausência de previsão legal,
em razão da definitividade das decisões administrativas a respeito do valor constante de pedidos
de restituição ou de ressarcimento já indeferidos pela RFB.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe

1Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I – ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
2 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade
administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda pública. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
Fl. 90
DF CARF MF
Original